Tribunal: TJBA
Processo: 8159284-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159284-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CATERINE SOUZA DE LIRA NUNES Advogado(s): JESSICA NOVAES FONSECA, CLAUDIA FREITAS COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO (B-31) EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A INCAPACIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente a ação acidentária, ao argumento de inexistência de nexo causal entre o acidente sofrido no ambiente de trabalho e a incapacidade alegada. A apelante, operadora de acabamento, sofreu acidente em agosto de 2022, ao manusear pistola de tinta, que perfurou o dedo anelar da mão direita e injetou substância química em seu organismo, ocasionando sequelas funcionais. O juízo de origem afastou a concessão do benefício acidentário, entendendo ausente prova do nexo causal, ainda que reconhecida a incapacidade temporária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para: (i) a conversão do benefício por incapacidade temporária previdenciário (B-31) em acidentário (B-91); e (ii) o reconhecimento do nexo causal entre a incapacidade da segurada e o acidente de trabalho ocorrido em agosto de 2022. III. Razões de decidir O laudo pericial reconheceu incapacidade total e temporária da apelante, com provável início na data do acidente, sem afastar o nexo causal, mas condicionando sua análise à apreciação judicial da prova documental. Documentos médicos juntados aos autos confirmam que a incapacidade da segurada decorreu diretamente do acidente típico, não podendo a ausência de emissão da CAT pela empregadora obstar o reconhecimento do direito. Aplicável o princípio do in dubio pro misero, em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que prestigia a proteção social do trabalhador. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido para reformar a sentença e converter o benefício NB nº 645.152.910-2 em auxílio-doença acidentário (B-91), assegurando o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, até nova perícia que ateste a recuperação ou readaptação da segurada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do nexo causal entre acidente típico e incapacidade temporária autoriza a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91). 2. A ausência de emissão da CAT pela empregadora não constitui obstáculo à concessão do benefício acidentário, quando comprovada a relação entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, p.u., III; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 62; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 79, § 1º; CPC, arts. 371, 375 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.479.564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2ª Turma, j. 06.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; TJBA, Apelação nº 0501368-64.2014.8.05.0039, Rel. Des. Pedro Rogério Castro Godinho, j. 16.10.2018. . . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8159284-84.2023.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante CATERINE SOUZA DE LIRA NUNES e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA